Tribunal: TJSP
Processo: 2174672-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Efeito suspensivo – Decisão que deferiu parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, apenas para obstar as medidas de levantamento de valores bloqueados pelo sistema BACENJUD, bem como adjudicação ou arrematação e imissão de posse de bens imóveis ou móveis – Insurgência do embargante – Descabimento – O artigo 919, §1o, do Código de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Efeito suspensivo – Decisão que deferiu parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, apenas para obstar as medidas de levantamento de valores bloqueados pelo sistema BACENJUD, bem como adjudicação ou arrematação e imissão de posse de bens imóveis ou móveis – Insurgência do embargante – Descabimento – O artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil, ao disciplinar a possibilidade de suspensão da execução, é claro ao prever, além da garantia do juízo, a demonstração dos requisitos para a concessão de tutela provisória – Hipótese em que não estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória, de modo que nem mesmo seria possível a atribuição parcial de efeito suspensivo, o que não se modifica sob pena de reformatio in pejus – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2174672-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante AZEVEDO & TRAVASSOS ENGENHARIA LTDA, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2174672-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.902
Voto no 27.902
Agravo de Instrumento no 2174672-55.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 37a Vara Cível
Agravante: Azevedo & Travassos Engenharia Ltda
Agravado: Banco do Brasil S/A
Interessados: Azevedo e Travassos Sa, Renato de Almeida Pimentel
Mendes, Paula Ferreira Franco Pimentel Mendes, Abelardo Gomes Parente
Junior e Vera Lúcia Gonçalves Parente
Juiz(a) de 1a Inst.: Adriana Cardoso dos Reis
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Efeito suspensivo

Decisão que deferiu parcialmente o pedido de atribuição de
efeito suspensivo aos embargos à execução, apenas para
obstar as medidas de levantamento de valores bloqueados
pelo sistema BACENJUD, bem como adjudicação ou
arrematação e imissão de posse de bens imóveis ou móveis
Insurgência do embargante Descabimento O artigo
919, §1o, do Código de Processo Civil, ao disciplinar a
possibilidade de suspensão da execução, é claro ao prever,
além da garantia do juízo, a demonstração dos requisitos
para a concessão de tutela provisória Hipótese em que não
estão presentes os requisitos para a concessão de tutela
provisória, de modo que nem mesmo seria possível a
atribuição parcial de efeito suspensivo, o que não se
modifica sob pena de reformatio in pejus Decisão mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em embargos à execução opostos por AZEVEDO & TRAVASSOS
ENGENHARIA LTDA contra BANCO DO BRASIL S/A, atribuiu parcial efeito
suspensivo aos embargos à execução (fls. 48/49).
Recorre a embargante. Afirma que o juízo está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2174672-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.902
plenamente garantido com “bens imóveis já avaliados e aceitos pelo próprio
Banco Agravado” (fl. 06). Alega que a decisão é omissa quanto ao valor de
mercado dos imóveis dados em garantia, considerando apenas o seu valor
venal. Aduz, ainda, que o impedimento apenas de atos satisfativos não
afasta o risco de “tolhimento indevido” de seu patrimônio. Defende estar
presente a probabilidade do direito alegado, uma vez que a execução está
garantida com imóveis bem avaliados e aceitos pelo embargado, de modo
que é relevante o fundamento para a extinção da execução. Argumenta,
também, que a instituição financeira embargada não discriminou os cálculos,
o que impede o contraditório. Requer a concessão de efeito suspensivo.
Recurso processado sem a concessão do efeito
pleiteado e contrariado (fls. 142/151).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Inicialmente, cumpre registrar que houve oposição ao
julgamento virtual (fl. 138).
Contudo, é de se indeferir o pleito de julgamento em
sessão presencial, diante da crise decorrente da pandemia do Covid-19,
responsável pelo Estado de Calamidade instalado não apenas no Brasil,
mas no Planeta. Enfrenta-se situação absolutamente inédita, anômala e
gravíssima, com enorme potencial de colapsar a prestação jurisdicional, em
razão do represamento de milhares de processos aguardando julgamento
presencial. Ressalte-se que não se vislumbra no pedido
fundamento algum a justificar de forma plausível a oposição. Além do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2174672-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.902
ausente demonstração de prejuízo às partes e seus advogados com a
realização de julgamento virtual.
Nesse contexto, há que se garantir a entrega da
jurisdição com um mínimo de celeridade, pena de ofensa à garantia
constitucional da “razoável duração do processo” (artigo 5o, inciso LXXVIII,
da Constituição Federal, e artigo 4o do Código de Processo Civil).
Acrescente-se que a circulação, o contato pessoal, a
aglomeração de pessoas trazem risco para vida e a saúde das pessoas, a
ponto de ter se tornado comando legal o isolamento social (artigo 3o da Lei
no 13.979/2020).
Em suma, nesses tempos de pandemia realiza-se o
julgamento possível, ou seja, o julgamento virtual. Tanto assim que o
Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução no 313/2020
determinou a suspensão das atividades presencias no âmbito do Poder
Judiciário, conferindo-se prioridade às sessões virtuais de julgamento.
Superada esta questão, examina-se o recurso.
Segundo consta dos autos, BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou “ação de execução por quantia certa” contra AZEVEDO &
TRAVASSOS ENGENHARIA LTDA, AZEVEDO & TRAVASSOS S/A,
RENATO DE ALMEIDA PIMENTAL MENDES, PAULA FERREIRA FRANCO
PIMENTEL MENDES, ABELARDO GOMES PARENTE JUNIOR e VERA
LÚCIA GONÇALVES PARENTE, buscando a satisfação de crédito no valor
de R$ 17.870.051,81, lastreado em cédula de crédito bancário.
Verifica-se, ademais, que a executada AZEVEDO &
TRAVASSOS ENGENHARIA LTDA opôs embargos à execução, pleiteando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2174672-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.902
a concessão de efeito suspensivo.
O D. Juízo a quo deferiu parcialmente o pedido, nos
seguintes termos (fls. 48/49):
"1. Considerando que os imóveis indicados pela
embargante possuem valor inferior ao valor do débito
cobrado na ação de execução (fls. 212/215, 330/331 e
429/446), recebo estes embargos à execução com parcial
efeito suspensivo, apenas para o fim de obstar as
medidas de levantamento de valores bloqueados pelo
sistema
BACEN-JUD,
bem
como
adjudicação/arrematação e imissão de posse de bens
imóveis ou móveis, diante da possibilidade de dano de
difícil reparação à parte executada, ora embargante".
Contra esta decisão insurge-se a embargante, ora
agravante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida.
Com efeito, o artigo 919, §1o, do Código de Processo
Civil, estabelece que o “juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir
efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida
por penhora, depósito ou caução suficientes.” (grifo nosso).
Na hipótese, não estão presentes os requisitos
autorizadores da concessão da tutela provisória, de modo que nem seria o
caso de recebimento dos embargos com parcial efeito suspensivo, o que
não se modifica sob de restar configurada reformatio in pejus.
Com efeito, a embargante sustenta a iliquidez do título
executivo sob o argumento de que houve a cobrança cumulada de comissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2174672-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.902
de permanência com outros encargos, além da prática de anatocismo ao
indexar o cálculo das prestações pelo CDI. Mencionou, ainda, que a
instituição financeira incluiu no cálculo “encargos adicionais” sem discriminar
quais são tais encargos.
No entanto, em se tratando de cédula de crédito
bancário, a Lei no 10.931/2004 permite expressamente a pactuação de juros
capitalizados (artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/2004).
Nesse sentido, ainda, veja-se o entendimento desta 11a
Câmara de Direito Privado:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito
bancário. 1. Nas cédulas de crédito bancário, a Lei no
10.931,
de
02.08.2004,
permite
expressamente
a
capitalização de juros, que no caso, além de tudo, foi
pactuada 2. Inocorrência, no caso, de cumulação indevida
da comissão de permanência com outros encargos, pois
o Banco não cobrou aquela verba, mas sim juros
remuneratórios e moratórios tudo, portanto, dentro da lei.
Embargos rejeitados. Ação improcedente. Recurso não
provido" (TJSP; Apelação 0001304-91.2010.8.26.0581;
Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Manuel - 1a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 08/08/2013; Data de
Registro: 09/08/2013).
Ademais, ao menos neste juízo de cognição sumária,
infere-se da planilha de evolução do débito apresentada pelo embargado
que, após o vencimento antecipado da dívida, houve a incidência apenas de
comissão de permanência, de forma não cumulada com outros encargos
(fls. 109/112 dos autos do processo no 1122140-49.2019.8.26.0100).
Outrossim, a referida planilha indica qual o percentual
dos encargos básicos e adicionais cobrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2174672-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.902
Nesse contexto, não se vislumbra a probabilidade do
direito alegado, sendo certo que a apuração das ilegalidades alegadas pela
embargante demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório.
Portanto, ainda que fosse possível considerar garantido
o juízo, conforme defende a embargante, seria inviável a concessão do
efeito suspensivo.
Por fim, destaque-se que, diante do parcial efeito
suspensivo atribuído pelo D. Juízo a quo, resta afastado o risco de
expropriação imediata de bens da embargante, não se sustentando a
alegação de que seu patrimônio está em risco.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator